Tribunal: TJSP
Processo: 2068752-53.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de erro material. Ocorrência. Acórdão que deu provimento ao recurso para reconhecer a incidência das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Julgado que, embora tenha adotado como fundamento o art. 523, § 1o, do CPC, fez constar, em trecho da fundamentação, a expressão "multa de 1%", quando o percentual legal é de 10%. Correção

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de erro material. Ocorrência. Acórdão que deu provimento ao recurso para reconhecer a incidência das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Julgado que, embora tenha adotado como fundamento o art. 523, § 1o, do CPC, fez constar, em trecho da fundamentação, a expressão "multa de 1%", quando o percentual legal é de 10%. Correção necessária. Ausência de rediscussão do mérito. Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir erro material, a fim de que onde constou "multa de 1%" passe a constar "multa de 10%", mantido, no mais, o julgado embargado, nos termos em que proferido.